Tribunal: TJMT
Processo: 1019920-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019920-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA IZAIAS RODRIGUES BEZERRA - CPF: 025.074.401-55 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGÓCIO JURIDICO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante/autora almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito ante a inexistência de relação jurídica, bem como a condenação da agravada em danos morais.

Em suas razões recursais a Agravante reitera que não há prova da origem do débito e que sofreu possível fraude, asseverando que as provas colacionadas aos autos pela Agravada não são suficientes para comprovar a legalidade do negócio jurídico celebrado.

Contudo, a instituição financeira apresentou com a defesa, além de provas da contratação, e documentos, via registro de biometria facial, diversas faturas com consumo inclusive na região, neste aspecto destaco os documentos acostados em id. 203532189 em especial em fls.17 e 18 onde demonstra compra aprovada na Drogaria denominada OPE-CT e PRENSADAO ALIMENTAÇAO, dentre outros estabelecimentos no município de residência da Agravante.

Deste modo, tem-se que restou comprovada a origem da obrigação, pois em caso de “fraude”, tais transferências e pagamentos, não são ato usual de um fraudador.

Sendo assim, conclui-se que restou ostensivamente comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado para manter a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, vez que a prova dos autos determina de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024